Tribunal: TJSP
Processo: 1092277-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Locação. Imóvel residencial. Restituição das chaves pelo locatário e recusa da administradora sob argumento de necessidade de reparos no imóvel. Aceitação das chaves após reforma e pintura, mas cobrança de saldo, parte do qual não aceita. Consignação do valor que o devedor reconhece como correto, mas pedido de declaração de inexigibilidade do restante. Ação julgada parcialmente procedente.

Ementa:
Locação. Imóvel residencial. Restituição das chaves pelo locatário e recusa da administradora sob argumento de necessidade de reparos no imóvel. Aceitação das chaves após reforma e pintura, mas cobrança de saldo, parte do qual não aceita. Consignação do valor que o devedor reconhece como correto, mas pedido de declaração de inexigibilidade do restante. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da administradora e que não se conforma com a imposição a ela dos ônus da sucumbência. Atos praticados que excedem os de mera administração ou de mandato. Art. 667 CC. Impossibilidade de recusa das chaves com argumento de necessidade de reformas, exigindo, ainda, verbas indevidas. Ônus de sucumbência que devem ser suportados por aquela que deu causa à demanda. Recurso improvido, com observação.
Via de regra, a administradora de imóvel locado é parte ilegítima para figurar em processo no qual locador e locatário divergem sobre as obrigações decorrentes do contrato de locação. Atua como mandatária, em nome do mandante, mas, na forma do art. 667 do Código Civil, deve "indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua", sem autorização do locador.
Houve excesso na recusa no recebimento das chaves, pois não poderia fazê-lo sob alegação de mau estado ou de reforma mal executada.
Daí porque, diante da manifestação do locador, concordando com a percepção do valor ofertado pelo locatário, os ônus da sucumbência devem ser suportados por aquela que deu causa ao processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092277-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REBECA
ADMINISTRAÇÃO PERSONALIZADA DE IMÓVEIS LTDA., é apelado WALTER
MIGUEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092277-82.2018.8.26.0100 -Voto no 42450
2
COMARCA: São Paulo – 22a Vara Cível do Foro Central – Juiz Fernando Henrique
de Oliveira Biolcati
APTE. : Rebeca Administração Personalizada de Imóveis Ltda.
APDO. : Walter Miguel da Silva
Interessado : João Gomes dos Santos

VOTO No 42.450
EMENTA: Locação. Imóvel residencial. Restituição das
chaves pelo locatário e recusa da administradora sob
argumento de necessidade de reparos no imóvel. Aceitação
das chaves após reforma e pintura, mas cobrança de saldo,
parte do qual não aceita. Consignação do valor que o
devedor reconhece como correto, mas pedido de declaração
de inexigibilidade do restante. Ação julgada parcialmente
procedente. Recurso da administradora e que não se
conforma com a imposição a ela dos ônus da sucumbência.
Atos praticados que excedem os de mera administração ou
de mandato. Art. 667 CC. Impossibilidade de recusa das
chaves com argumento de necessidade de reformas,
exigindo, ainda, verbas indevidas. Ônus de sucumbência
que devem ser suportados por aquela que deu causa à
demanda. Recurso improvido, com observação.
Via de regra, a administradora de imóvel locado é parte ilegítima para
figurar em processo no qual locador e locatário divergem sobre as
obrigações decorrentes do contrato de locação. Atua como mandatária,
em nome do mandante, mas, na forma do art. 667 do Código Civil, deve
“indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua”, sem autorização
do locador.
Houve excesso na recusa no recebimento das chaves, pois não poderia
fazê-lo sob alegação de mau estado ou de reforma mal executada.
Daí porque, diante da manifestação do locador, concordando com a
percepção do valor ofertado pelo locatário, os ônus da sucumbência
devem ser suportados por aquela que deu causa ao processo.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 138/142 que
julgou procedentes em parte os pedidos para declarar como devidos R$ 2.512,23 e
inexigíveis os valores de R$ 4.563,80 e R$ 3.053,80, condenando a corré Rebeca
Administração Personalizada de Imóveis Ltda. ao pagamento das custas, despesas e
honorários de advogado de R$ 750,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092277-82.2018.8.26.0100 -Voto no 42450
3
Alega a corré Rebeca que não é parte legítima para responder por
quaisquer obrigações constantes do contrato de locação, agindo como mera mandatária do
locador, tanto que os boletos emitidos apresentam como beneficiário o mandante, não
sendo credora. Invoca precedentes jurisprudenciais a seu favor e postula inversão do
julgado.
Recurso tempestivo, com preparo, respondido, os autos subiram a
este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Esta Câmara, em inúmeras oportunidades, reconheceu ilegitimidade
da administradora de prédio residencial em responder pelas consequências de ilícito
vinculado a obrigações dos contratos de locação e de mandato. Mas, em havendo abuso ou
excesso praticado pela administradora, à revelia do mandante, responde diretamente pelas
consequências danosas, observando que o próprio locador, então mandante, quando
ingressou no processo disse que concordava com os valores consignados, cuidando-se de
mero “desentendimento sobre o prazo que o autor teria para devolver o imóvel nas mesmas
condições recebidas”, entendendo que “os reparos teriam que ser realizados sem qualquer
cobrança dos locativos” (fls. 127/129).
O locatário, consoante dispõe o art. 23, III, da Lei 8.245/91, é
obrigado a “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as
deteriorações decorrentes de seu uso normal”, mostrando-se, a princípio, correta a atitude
da administradora em reclamar a recomposição do estado do imóvel às condições
originárias. Mas, não pode recusar o recebimento das chaves do imóvel sob alegação de
mau estado ou de reforma mal executada.
Incide a regra do art. 667 CC, sendo irrelevante que a apelante não
seja parte do contrato de locação. As obrigações decorrentes do vínculo locatício estão
resolvidas com a concordância do locador na percepção do valor ofertado pelo locatário,
mas os ônus da sucumbência devem ser suportados por aquela que deu causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092277-82.2018.8.26.0100 -Voto no 42450
4
A r. sentença merece mantida, elevados os honorários de advogado
para R$ 1.000,00.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator